Tribunal: TJDFT
Processo: 0728255-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728255-43.2023.8.07.0003 RECORRENTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ARS LTDA RECORRIDO: EUCLIDES FERREIRA DE MELO DESPACHO Na petição de ID no 59828190, o recorrido EUCLIDES FERREIRA DE MELO requer a concessão de tutela de urgência a fim de que seja autorizada a imediata retomada da posse do imóvel, sem a necessidade de execução provisória em ação própria, com a expedição de mandado de despejo. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC. Assim, cabe ao juízo de origem apreciar, em primeiro lugar, eventuais medidas de urgência, sob pena de supressão de instância. Ademais, proferido o juízo de admissibilidade (ID no 59651229), encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 59651229. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007